Tribunal: TJMT
Processo: 1021371-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021371-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), FABIO IZIDRO PEDRO - CPF: 013.323.391-07 (PACIENTE), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (IMPETRANTE), MARIA APARECIDA DE MORAES REBORDOES - CPF: 008.205.571-88 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA mt (COATOR), MARIA APARECIDA DE MORAES REBORDOES - CPF: 008.205.571-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANA TEODORO DE SOUZA - CPF: 032.765.101-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA PEDRO - CPF: 063.966.301-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRAN
TE:
MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA, MARIA APARECIDA DE MORAES REBORDOES

PACIENTE
:

FABIO IZIDRO PEDRO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÉBITO PRETÉRITO. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE E AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE RISCO ALIMENTAR. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 dias, em execução de alimentos iniciada em 2012, cujo débito acumulado superava R$ 47 mil. A ordem liminar foi deferida, e agora se julga o mérito da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão civil decretada por dívida alimentar pretérita, diante da maioridade do alimentando e da inexistência de risco atual à sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O débito objeto da execução refere-se a parcelas vencidas desde 2012, o que afasta o requisito da atualidade da obrigação alimentar.

4. O alimentando, atualmente com 19 anos, é civilmente capaz, possui vínculo empregatício formal e mantém vida independente, conforme comprovado nos autos.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 309) e deste Tribunal reconhece que a prisão civil só se justifica quando houver risco efetivo à subsistência do credor. Na ausência de urgência alimentar, mostra-se
desproporcional a coação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para cassar o decreto de prisão civil do paciente.

Tese
s
de julgamento:

“1. A prisão civil por dívida alimentar é indevida quando ausente a atualidade e o caráter emergencial do crédito. 2. A maioridade do alimentando e a existência de vínculo empregatício afastam a urgência da prestação alimentar, inviabilizando a medida extrema de privação da liberdade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPC, art. 528.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; RHC no 176.934/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13/06/2023; TJMT, N.U. 1020423-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28/08/2024; TJMT, N.U. 1022455-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Mirian Cristina Alexandrino
Becegato
Cardoso da Silva e Maria Aparecida de Moraes
Rebordões
, em favor de
Fábio Izidro Pedro
, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos autos da Ação de Execução de Alimentos, diante do inadimplemento do débito alimentar acumulado desde 2012, o qual, à época da decretação da prisão, representava o valor de R$ 47.617,41.

Em
sua
s razões fático-jurídicas
,
os impetrantes
apresenta
m
as seguintes teses:

A
legam
que a medida é desproporcional, pois o alimentando, Paulo Henrique de Souza Pedro, é maior de idade, capaz, possui emprego fixo, vive em união estável e mantém vida autônoma — circunstâncias que afastariam a urgência alimentar.

Informam
que foi ajuizada ação de exoneração de alimentos, ainda pendente de apreciação, e que o paciente, embora tenha efetuado pagamentos parciais ao longo do tempo, encontra-se atualmente impossibilitado de arcar integralmente com os valores fixados, em virtude de sua condição financeira e de possuir nova família.

Sustentam
que a prisão, nessas condições, configura constrangimento ilegal, pois não atende ao requisito da atualidade e da urgência da verba alimentar, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A liminar foi
deferida
, concedendo-se a ordem para cassar a decretação da prisão estabelecida pela decisão impugnada, nos termos da decisão de
ID 297212892
, proferida por este Relator.

Sem contrarrazões.

O ilustre representante do Ministério Público, por meio de parecer, manifestou-se pela concessão da ordem, nos termos
do
ID no 300099861.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de preparo, conforme previsto no art. 77 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
(
ID
2
96490360)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

IMPETRAN
TE:
MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA, MARIA APARECIDA DE MORAES REBORDOES

PACIENTE
:

FABIO IZIDRO PEDRO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Mirian Cristina Alexandrino
Becegato
Cardoso da Silva e Maria Aparecida de Moraes
Rebordões
, em favor de Fábio Izidro Pedro, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos autos da Ação de Execução de Alimentos, diante do inadimplemento do débito alimentar acumulado desde 2012, que, à época da decretação da prisão, representava o valor de R$ 47.617,41.

Pois bem. Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

No caso em análise, os documentos que instruem a presente impetração indicam que a prisão civil do paciente foi decretada em razão do inadimplemento de obrigação alimentar reconhecida nos autos da execução de alimentos

n.o 0001342-25.2012.8.11.0105, proferida em 31/01/2020.

Ocorre, porém, que os alimentos objeto da execução não se revestem de caráter emergencial, por não se referirem a prestações alimentares recentes.

Isto porque, consultando-se os autos da execução de alimentos, verifica-se que o débito que motivou a decretação da prisão refere-se a parcelas vencidas a partir de 2012.

Ademais, verifica-se que o exequente, Paulo Henrique de Souza Pedro, conta, atualmente, com
19 (dezenove) anos de idade
, encontrando-se, portanto, em plena condição de exercício da capacidade civil e aptidão para o trabalho. Tal circunstância encontra respaldo na documentação acostada aos autos
(ID 296465896)
, consistente em extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que evidencia seu vínculo empregatício formal com uma das unidades da empresa do Grupo
Starnet
, atuante no ramo de fornecimento de internet via fibra óptica.

Outrossim, destaca-se que a parte exequente atingiu a maioridade civil em 2024, circunstância que afasta, no presente momento, a urgência necessária para justificar a medida extrema da prisão civil, sobretudo quando ausente prova de que os alimentos sejam indispensáveis à sua subsistência atualmente.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÃO ANTERIORES À EXECUÇÃO.
MAIORIDADE DOS ALIMENTADOS E COM POTENCIAL APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS REMUNERADAS. RISCO ALIMENTAR. AUSÊNCIA. PERDA DA NATUREZA EMERGENCIAL DOS ALIMENTOS.
ALIMENTANTE QUE SOFREU ACIDENTE E TEVE SUA CAPACIDADE FUNCIONAL LIMITADA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA ORDEM. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a despeito de estar caracterizada a omissão intencional do devedor em não saldar a dívida, mostra-se possível afastar a prisão civil na hipótese de o risco alimentar e, por conseguinte, o próprio risco à subsistência do credor de alimentos não se fizerem presentes.
2. A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos;
ii
) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado
; e
iii
) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 1o/8/2017). 3. No caso,
além de os credores terem atingido a maioridade e estarem aptos ao desempenho de atividade laborativa remunerada, a dívida alimentar perdeu sua natureza emergencial capaz de justificar o decreto prisional.
Ademais, o alimentante sofreu limitação funcional em decorrência de acidente motociclístico e teve sua renda afetada.
Assim, diante das particularidades da causa, a excepcional revogação da prisão é medida que se impõe. 4. Recurso ordinário provido para conceder a ordem.
(RHC n. 176.934/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 15/6/2023.)” -Grifo nosso

Aliás, tal entendimento já se encontra sumulado:

Súmula 309 do STJ – “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Trago ainda, entendimento jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal
,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS – MAIORIDADE IMPLEMENTADA – ORDEM CONCEDIDA
. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos;
ii
) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e;
iii
) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 1o/8/2017).
O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos.”

(N.U 1020423-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024) – Grifo nosso

Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. PRAZO SUPERIOR A 02 ANOS DA ÚLTIMA PARCELA. PRISÃO CIVIL INDEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em Exame:

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, cuja prisão civil foi decretada por inadimplência de dívida alimentar nos autos da execução de alimentos n.o 0000048-60.2011.8.11.0108. Sustenta-se que o alimentando atingiu a maioridade em 03/04/2018 e que a dívida alimentar remonta a períodos anteriores a 2022, perdendo o caráter emergencial.

II. Questão em Discussão:

2. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba alimentícia, destinada a garantir a subsistência imediata do credor. No caso, os
débitos são pretéritos e a maioridade da alimentanda afasta a urgência que justificaria a coação extrema.

III. Razões de Decidir:

3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 309, bem como a deste Tribunal, entende que a prisão civil só se justifica em casos de inadimplência de dívidas recentes e emergenciais. Não sendo o caso de alimentos destinados à subsistência atual do credor, a prisão civil revela-se desnecessária e ilegal.

IV. Dispositivo e Tese:

4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o decreto de prisão civil do paciente.

Tese de julgamento: "A prisão civil por dívida alimentar é indevida quando se constata a perda do caráter emergencial da dívida, especialmente em casos de maioridade do credor e ausência de risco à subsistência imediata."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528; CF, art. 5o, LXVII;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; RHC n. 176.934.

(N.U 1022455-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, publicado no DJE 22/10/2024) – Grifo nosso

Noutro giro, registre-se que a dívida do executado é inegavelmente existente; no entanto, não se reveste das características de urgência que justifiquem o emprego da medida coercitiva extrema, devendo ser cobrada pelos meios legais, mas sem coação pessoal do devedor.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça:

“[...], todavia, é certo que a jurisprudência tem evoluído no sentido de relativizar a aplicação da prisão civil quando a obrigação alimentar perde seu caráter de urgência, como ocorre no caso em apreço. Nessas hipóteses, embora a obrigação subsista, deve ser exigida por meios executivos compatíveis com a preservação da dignidade do devedor, sem que se imponha a privação da liberdade de forma desnecessária ou desproporcional. [...] Dessa forma, a existência de vínculo empregatício revela que o alimentando possui meios próprios para prover sua subsistência, afastando, assim, o pressuposto da urgência alimentar, requisito indispensável para justificar a constrição extrema da prisão civil. [...]”

Assim, conforme orienta a jurisprudência e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a situação emergencial que justificava a medida extrema de restrição da liberdade, sob o regime fechado de prisão, deixou de existir, uma vez constatada a ausência de risco alimentar à credora — elemento indissociável da prisão civil.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONCEDO
, em definitivo,
a ordem de
habeas corpus
,

para
cassar o édito prisional estabelecido pela decisão constritiva.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025